Tribunal: STF
Processo: RE 1349053
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. TEMA 810. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar – Pensionistas. Recálculo do adicional por tempo de serviço. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuando-se as verbas eventuais – Admissibilidade. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Sentença que julgou improcedente a demanda reformada. RECURSO PROVIDO, julgando-se a ação procedente” (fl. 83, vol. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material — Ocorrência. Retificação da condenação, mantendo-se o recálculo do quinquênio e excluindo-se o recálculo da sexta-parte. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (fl. 9, vol. 4).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão proferida no âmbito das ADIS supra mencionadas diz respeito tão somente à fase de execução, não havendo posicionamento do Supremo ainda em relação à aplicação da Lei 11960/09 na fase de conhecimento, tendo sido reconhecida a repercussão geral dessa matéria no RE 870.947/SE” (fl. 16, vol. 4).



    Sustenta que “os índices previstos na Lei nº 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade” (fl. 21, vol. 4).



    Argumenta que “não há, portanto, qualquer pencha de inconstitucionalidade no que toca à Lei 11960/09 em relação à fase de conhecimento, vez que não há qualquer norma constitucional a vedar a adoção, pelo legislador, do índice de correção que melhor entenda” (fl. 21, vol. 4).



    Assevera que “a Corte local afastou a vigência da Lei 11960/09 na fase de conhecimento, sem que, contudo, fosse observado a regra do art. 97 da CF” (fl. 22, vol. 4). 



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de se reconhecer a constitucionalidade da aplicação da Lei 11960/09 na fase de conhecimento, vez que os precedentes firmados nas ADIS 4357 e 4425 somente trataram da fase de execução” (fl. 22, vol. 4).



    3. No juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. Recurso Especial e Extraordinário. REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905 do STJ) e RE n° 870.947/SE (Tema nº 810 do STF). Acórdão que não contraria as orientações assentadas – Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para o exame da admissibilidade recursal” (fl. 85, vol. 4).



    4. Após o juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (fls. 13-14, vol. 5).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    7. Incabível afirmar-se contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    O Tribunal de origem respeitou o art. 97 da Constituição República, ao determinar “a aplicação, sobre o valor principal, de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/09, mais correção monetária pelo IPCA/IBGE” (fl. 87, vol. 3).



    As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, foram aplicadas de forma correta pelo Tribunal de origem.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora